Tribunal: TJMT
Processo: 1008970-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008970-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WELINTON RENATO DOS SANTOS - CPF: 000.722.511-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGADA A DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA DO DELITO IMPEDITIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DO INDULTO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS, REFERENTES A DELITOS ALCANÇADOS PELA BENESSE – IMPROCEDÊNCIA – LITERALIDADE DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 11.302/2022 – PRECEDENTES DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A interpretação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal, nos termos pretendidos pela i. Defesa. Precedentes do TJMT.

Recurso conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

WELINTON RENATO DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
WELINTON RENATO DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
0003776-47.2011.8.11.0064, que
denegou o indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n. 11.302/2022 ao reeducando.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 165564748, subscritas pela i. Defensoria Pública, o agravante almeja a
reforma

do r.
decisum
, sustentando
fazer jus à extinção da punibilidade em relação aos delitos de furto simples, estelionato
e
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
[ações penais n. 0000000-00.0000.4.45.2005, 0000000-00.0000.0.20.0838 e 0001620-08.2017.8.11.0022], sob a alegação de que eles não foram cometidos em concurso material ou formal com qualquer dos crimes impeditivos previstos no art. 7o do Decreto n. 11.302/2022.

Em contrarrazões vistas no ID
165592150
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo, mantendo-se na íntegra a r. decisão impugnada.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
165592151.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
171146178
, recomendou o
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa.

Depreende-se dos autos que o reeducando
WELINTON RENATO DOS SANTOS
ostenta
oito
condenações criminais com trânsito em julgado, derivadas das seguintes ações penais:

I
. Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.20.0568 [
roubo
], com trânsito em julgado em
24/04/2006
;

II
. Ação Penal n. 0000000-00.0000.4.45.2005 [
estelionato
], com trânsito em julgado em
08/09/2009
;

III
. Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.20.0838 [
furto
], com trânsito em julgado em
05/06/2008
;

IV
. Ação Penal n. 0000199-90.2011.8.11.0022 [
tráfico de drogas
], com trânsito em julgado em
25/07/2011
;

V
. Ação Penal n. 0008940-80.2017.8.11.0064 [
roubo circunstanciado
], com trânsito em julgado em
10/11/2017
;

VI
. Ação Penal n. 0001620-08.2017.8.11.0022 [
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
], com trânsito em julgado em
27/01/2020
;

VII
. Ação Penal n. 0000286-80.2010.8.11.0022 [
furto circunstanciado
], com trânsito em julgado em
02/09/2020
; e

VIII
. Ação Penal n. 1000037-63.2020.8.11.0022 [
ameaça
], com trânsito em julgado em
08/10/2021
.

Diante disso, verifica-se que, na data de
27/01/2023
, a i. Defesa requereu ao d. juízo
a quo
a concessão do
indulto natalino
de que trata o Decreto Presidencial n. 11.302/2022, para que fosse julgada
extinta a punibilidade
do reeducando em relação às condenações proferidas nos autos n. 0000000-00.0000.4.45.2005 e 0000000-00.0000.0.20.0838, referentes aos delitos de
estelionato
e
furto simples
[deixando, portanto, de fazer menção ao delito previsto pelo art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (autos n. 0001620-08.2017.8.11.0022), que integra os pedidos recursais].

Em seu pleito, a i. Defesa sustentou que se tratava de delitos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos [art. 5o do Decreto n. 11.302/2022], não tendo sido também cometidos em concurso material ou formal com qualquer dos crimes impeditivos previstos pelo art. 7o do mencionado Decreto, razões pelas quais estariam preenchidos todos os requisitos necessários à concessão do indulto [mov. 142.1].

Após
manifestação desfavorável
do
Parquet
[mov. 147.1], o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão, sustentando, em síntese, que, nos termos do Decreto n. 11.302/2022,
não poderia ser concedido o indulto
ao reeducando, em relação a qualquer uma de suas condenações, enquanto não fosse
integralmente cumprida
a pena correspondente aos
delitos impeditivos
, em conformidade com o art. 7o do referido Decreto [mov. 150.1].

Nesse contexto, exsurge inconformada a i. Defesa, sustentando o
equívoco
da decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, sob o argumento de que a melhor interpretação do Decreto n. 11.302/2022, especialmente em face de seu art. 11, parágrafo único, é a de que o cumprimento de pena pelo crime impeditivo do benefício condiciona a concessão do indulto natalino em relação a crime não impeditivo
apenas e tão somente quando os dois houverem sido cometidos em concurso material ou formal
, e não na hipótese de
condenações isoladas
, reunidas apenas para fins de unificação de pena, como é o caso dos autos.

Nessa esteira, reforça a i. Defesa que, não tendo sido os delitos de
furto, receptação
e
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
[autos n. 0000000-00.0000.4.45.2005, 0000000-00.0000.0.20.0838 e 0001620-08.2017.8.11.0022] cometidos em concurso com qualquer outro crime impeditivo, possuindo pena máxima em abstrato não superior a cinco anos, inexistiriam óbices ao deferimento do pleito, sendo medida de rigor, portanto, a extinção da punibilidade do reeducando, nos termos do Decreto n. 11.302/2022.

Após analisar detidamente os autos, todavia, concluo que
razão não assista à i. Defesa.

Como se sabe, o
indulto
trata de forma de indulgência por parte do Presidente da República e consiste no ato de perdão do Chefe do Poder Executivo Federal, por ele privativamente concedido, nos termos do
art. 84, XII, da Constituição Federal
.

Pode ser conferido de
maneira individual
a um condenado específico, diante das suas peculiaridades, a exemplo de mérito incomum no cumprimento da pena e de questões humanitárias; ou de
maneira coletiva
, com o intuito de abranger diversos condenados, desde que preenchidas determinadas condições objetivas e subjetivas estabelecidas no Decreto, cujas diretrizes são balizadas conforme a discricionariedade Presidencial.

O benefício executório em questão implica na
clemência integral da reprimenda imposta
, cujo efeito é a
extinção da punibilidade
,
conforme preceitua o art. 107, II, do Código Penal
, o que, todavia, não impede a utilização do registro condenatório futuramente para o reconhecimento da reincidência, assim como para análise dos antecedentes criminais.

Com relação ao Decreto n. 11.302/2022, tem-se que o então Presidente da República Jair Bolsonaro, no exercício da competência privativa que lhe confere o art.
84
,
caput
,
XII
, da
Constituição
Federal, e considerando a tradicional ocasião das festividades comemorativas do Natal,
concedeu
indulto
natalino coletivo
às pessoas condenadas por
crime de

pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos
,
deixando de estabelecer o requisito objetivo de cumprimento parcial da penalidade
̧ como até então era de
práxis
, conforme se verifica,
v.g.,
do Decreto n. 9.246/2017, subscrito pelo então Presidente da República Michel Temer.

Em seu art. 5o, o Decreto n. 11.302/2022 tão somente assim dispõe,
in verbis
:

Art.
5o

Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.
— Destaquei.

Por outro lado, o art. 7o do Decreto n. 11.302/2022 elenca os delitos
não abrangidos pela benesse
, dentre os quais se incluem os
crimes hediondos
ou a eles equiparados; cometidos mediante
grave ameaça ou violência
; perpetrados com
violência doméstica e familiar contra a mulher
, dentre outros.

Por fim, no que interessa à presente insurgência, o art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 assim prevê,
in verbis
:

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
[reeducando acometido por doença grave]
.
— Destaquei.

A partir dessas premissas, verifica-se que a
questão nevrálgica
da discussão se situa na adequada interpretação do Decreto no que tange à hipótese de
condenação por crime impeditivo em processo distinto
, ou seja,
quando não há concurso, material ou formal, entre o delito impeditivo e o delito alcançado pela benesse
.

Isso porque, nos termos da intelecção defensiva, a expressão “
na hipótese de haver
concurso
com os crimes a que se refere o art. 7o”
, constante do parágrafo único do art. 11, limitaria o óbice à concessão do indulto apenas às hipóteses de
concurso formal ou material com crime impeditivo
, nos termos do
art. 69 e do art. 70 do Código Penal
, mas sem abranger, por outro lado, condenações distintas, em autos diversos, como se dá na hipótese
sub judice
.

Todavia, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defesa,
razão assista ao d. juízo
a quo
, por expressa observância do disposto no art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o qual, após determinar a
unificação das penas correspondentes a infrações diversas
, prevê, de maneira expressa e indene de dúvidas, que
não será concedido indulto natalino correspondente a
crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo
crime impeditivo
do benefício
,
não podendo se extrair
, tão somente do emprego da expressão
concurso
, que a norma se refira às figuras previstas pelos arts. 69 e 70 do Código Penal, uma vez que, como se sabe, por se tratar de uma liberalidade do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa, o decreto de indulto
não deve ser interpretado de maneira ampliativa
.

Assim, conquanto a i. Defesa almeje a extração da norma mais favorável ao réu, a partir do dispositivo supramencionado, aduzindo, para tanto, que o parágrafo único do art. 11 imporia óbice à concessão de indulto em caso de crime não impeditivo
apenas em caso de concurso, material ou formal, com crime impeditivo
, é inconteste que tal ressalva
não se extrai da literalidade do texto legal
, conforme já decidido por outras Cortes de Justiça, conforme se extrai,
v.g.,
dos seguintes julgados:

[...] INSURGIMENTO DO REEDUCANDO.
AVENTADA POSSIBILIDADE DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS PELOS QUAIS RESTOU CONDENADO, CUJAS PENAS ESTÃO EM EXECUÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDAS DOS INJUSTOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INTELECÇÃO DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ALUDIDO ATO PRESIDENCIAL
. PRONUNCIAMENTO CONSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - EP: 80000404020238240018, Relator: Luiz Cesar Schweitzer, Data de Julgamento: 09/03/2023, Quinta Câmara Criminal).
— Destaquei.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedido de indulto com base no Decreto no 11.302/2022 -
Impossibilidade - Procedimento de unificação - Necessidade de cumprimento dos crimes impeditivos - Norma que não se reporta ao concurso de crimes previsto no Código Penal, mas se refere ao procedimento de unificação de penas - Recurso não provido
.

(TJ-SP – AgExPE: 0001636-65.2023.8.26.0496, Relator: Nelson Fonseca Jr., Data de julgamento: 19/04/2023, Décima Câmara de Direito Criminal).
— Destaquei.

No âmbito deste eg. Sodalício, a questão não tem sido interpretada de outra forma. Veja-se:

[...]O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.

(N.U 1008391-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023). — Destaquei.

[...] O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.

(N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023). — Destaquei.

[...]
Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, §2o, da Lei no 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.

(N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023). — Destaquei.

Dessa forma, concluo que deva ser
mantida
a decisão impugnada, razão pela qual
nego provimento
ao agravo interposto pela i. Defesa.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
WELINTON RENATO DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.
0003776-47.2011.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023